Tribunal: TJDFT
Processo: 0726456-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DA PARTE DEVEDORA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. ART. 139, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA ATIPICIDADE DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INADEQUAÇÃO DA MEDIA PARA COMPELIR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Muito embora o artigo 797, caput, do CPC estabeleça que a execução é desenvolvida no interesse do credor, não se pode ignorar que o direito do exequente sofre limitações derivadas dos direitos do devedor, que deve ter sob proteção, entre outros, o direito de locomoção e o direito à dignidade.
2. Em que pese o art. 139, IV, do CPC autorizar a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, bem como a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tratando-se, em última análise, de medida excepcional.
3. Na hipótese, não se verifica, a princípio, que o pedido de adoção das graves medidas coercitivas pretendidas pelos agravantes seria apto e eficaz a compelir a parte devedora a efetuar o pagamento do débito, notadamente porque não há sinais de que os devedores estejam ocultando patrimônio.
3.1. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a frequência de viagens ao exterior, ou que o devedor possua veículos automotores que estariam sendo ocultados, a medida de suspensão da CNH e do passaporte da parte executada, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito.
3.2. O cancelamento ou suspensão de cartão de crédito de titularidade da parte devedora, além de não apresentar qualquer pertinência com o débito cobrado, não se mostra medida apta a impelir o pagamento pela devedora.
4. Agravo de instrumento desprovido.